Tribunal: TCU
Processo: 025.886/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3854/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), de Francisco Vieira Paiva e de José Sydrião de Alencar Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado entre o BNB e a ABES, cujo objeto era a realização da "exposição fotográfica: PROGERIRH - Água para Todos", no âmbito do Projeto de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos do Ceará (PROGERIRH), no período de 28/3/2012 a 28/9/2012; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 99 a 101) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 102), nos quais resta demonstrada a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a notificação da ABES (peça 9), em 28/8/2013, e a emissão do Parecer sobre Relatório Técnico, em 19/2/2019 (peça 7); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito desta Corte de Contas (art. 2o da Resolução-TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: arquivar o presente processo com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) comunicar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis a prolação do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.886/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) (33.945.015/0001-81); Francisco Vieira Paiva (XXX.887.483-XX); José Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.